Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PELA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime semiaberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de absorção do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude pela infração penal de apropriação de coisa achada; (ii) e a exclusão da circunstância judicial da culpabilidade utilizada no cálculo da pena-base.
III. Razões de decidir:
3. O princípio da consunção aplica-se quando há uma relação de dependência ou subordinação entre condutas delituosas. Nessas hipóteses, o crime mais abrangente ou extenso absorve a infração penal mais restrita, a fim de evitar a dupla penalização desta.
4. Não há como se reconhecer a consunção do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude pela infração penal de apropriação de coisa achada, sobretudo porque as circunstâncias fáticas indicam que o primeiro delito ostenta maior amplitude e abrangência em relação ao segundo.
5. Admite-se a majoração da pena-base com fundamento no fato de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, em cumprimento de pena por delito anterior.
6. O Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação da Teoria da Coculpabilidade para excluir ou abrandar a responsabilidade penal do agente delituoso.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.